Tribunal: TJPA
Processo: 0809831-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809831-49.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NÃO SINALIZADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público por acidente causado por buraco não sinalizado em via pública, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos no valor total de R$ 30.000,00, com correção e juros conforme o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas responde objetivamente pelos danos decorrentes do acidente sofrido pela autora; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal, prescindindo de prova de culpa.

O acidente decorreu de omissão específica do Município quanto à conservação e sinalização da via pública, sendo incontroverso que a autora sofreu queda causada por buraco encoberto por água da chuva, resultando em fraturas e cicatrizes permanentes.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há prova robusta que demonstre comportamento imprudente capaz de romper o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

Os valores fixados na sentença — R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos — mostram-se proporcionais e razoáveis diante da gravidade das lesões sofridas, não havendo justificativa para sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Município responde objetivamente por acidente decorrente de omissão na conservação e sinalização de via pública.

A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade estatal.

O quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua alteração na ausência de excesso ou insuficiência evidentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.708.325/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.05.2022; STF, AgR no ARE nº 1.207.942/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/11/2025 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pelo acidente de trânsito sofrido por Poliane Silva Ribeiro Barbosa, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, ambos com atualização monetária e juros conforme Tema 905 do STJ.

A decisão agravada (ID 27813661) concluiu pela omissão específica do Município quanto à conservação e sinalização de buraco existente em via pública, cuja negligência teria ocasionado a queda da autora em dia de chuva, resultando em fraturas e cicatrizes permanentes.

O Município, em suas razões recursais (ID 29088855), alega: (i) ausência de prova inequívoca do nexo causal entre a omissão administrativa e o acidente; (ii) existência de culpa exclusiva da vítima, por não ter observado a devida cautela ao trafegar sob chuva intensa; (iii) indevida presunção de responsabilidade objetiva; (iv) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; (v) alternativamente, requer a minoração dos valores indenizatórios.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 29869015), requerendo a manutenção da decisão recorrida, sustentando a responsabilidade objetiva do Município, a inexistência de culpa exclusiva da vítima e a razoabilidade dos valores fixados.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da existência ou não de responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas pelo acidente de trânsito que vitimou a recorrida; (ii) da alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) da adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Assim dispõe o dispositivo:

“As pessoas jurídicas de direito público [...] responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade objetiva do Estado, sob a teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, bastando o trinômio: conduta omissiva ou comissiva, nexo de causalidade e dano.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora sofreu acidente em via pública em razão de buraco não sinalizado, o qual, devido às chuvas, estava encoberto por água. Relatos médicos e provas documentais demonstraram fraturas e sequelas físicas permanentes (tíbia e joelho), corroborando a ocorrência de lesão física grave.

Importante destacar que, conforme jurisprudência consolidada, a omissão estatal em manter a via pública em condições seguras atrai a responsabilidade objetiva do ente federado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO . AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conf orme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 4 . A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . IA jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC. (STF - AgR ARE: 1207942 PE - PERNAMBUCO 0008197-91.2012 .8.17.0480, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-193 05-09-2019) (grifo nosso).

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

O Município sustenta que a vítima não agiu com a devida diligência ao trafegar sob chuva intensa, atribuindo-lhe culpa exclusiva. Todavia, tal argumento não se sustenta.

O artigo 43 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve observar as condições da via e do clima. Contudo, tal comando normativo não exime o Poder Público de seu dever de manutenção da malha viária em condições mínimas de segurança. A existência de buraco não sinalizado, ainda que encoberto por chuva, constitui omissão relevante.

Frisa-se que não foi produzida prova robusta da imprudência da autora a ponto de romper o nexo causal. A tese de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, tampouco documentada, não sendo suficiente a presunção com base em fotografias ou argumentações unilaterais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O valor arbitrado na sentença – R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos – encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterados precedentes desta Corte e do STJ.

A majoração pretendida pela autora em sua apelação (para R$ 150.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente) foi corretamente rechaçada pela decisão monocrática, por configurar hipótese de enriquecimento sem causa. Do mesmo modo, a redução postulada pelo Município deve ser afastada, visto que o quantum indenizatório guarda consonância com o dano experimentado.

Diante do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada, não há elementos que autorizem a reforma da decisão monocrática. Restando demonstrada a omissão específica do Município quanto à conservação da via pública, o nexo de causalidade com as lesões sofridas pela autora, e a inexistência de culpa exclusiva da vítima, impõe-se a rejeição do agravo interno.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025